Tribunal: STF
Processo: RE 1454137
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 1, Doc. 13):



    “RECURSO INOMINADO – MUNICÍPIO DE CAMBUÍ - LEI MUNICIPAL 1437/98 - PROGRESSÃO HORIZONTAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA A SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF – RECURSO IMPROVIDO.” 



    No RE (Doc. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE CAMBUÍ alega ofensa ao princípio da legalidade (art. 37, caput) e à Súmula Vinculante 37.



    Argumenta que “não pode o Poder Judiciário suprir a omissão da Administração - de modo a determinar a progressão automática da requerente sem que tenha passado por avaliação, porquanto haveria indevida ingerência em aspectos privativos daquele poder, notadamente no que se refere à avaliação da capacidade do servidor” (fl. 9, Doc. 14).



    Aduz, ainda, que “uma vez ausente o cumprimento pela parte autora dos requisitos descritos em lei municipal, descabe o pleito acerca do direito à promoção, devendo assim ser julgado improcedente o pedido” (fl. 10, Doc. 14).



    Na sequência, o RE foi admitido (Doc. 16).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 5-6, Doc. 14):



    “Uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio. 



    No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas passar também a atingir uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral. 



    Debate-se, aqui, a necessidade de se cumprir o contido na Súmula Vinculante nº. 37, deste e. Supremo Tribunal Federal, além de respeito ao comando da Constituição federal. 



    De outro lado, a questão envolve outra perspectiva, qual seja, a repercussão do provimento judicial que obriga o ente público, a promover progressão funcional em total afronta ao princípio da legalidade, comprometendo invariavelmente o gasto público, na medida em que obriga o Estado a disponibilizar ou remanejar recursos para atender a tais determinações judiciais específicas. 



    Trata-se de tema que, por sua relevância e recorrência, merece ser apreciado e composto pelo Pretório Excelso, sobretudo porque diz respeito à extensão e alcance de permissivos constitucionais que, por sua natureza e abrangência, exorbitam a esfera de interesses e direitos das partes para atingirem toda a coletividade e cuja interpretação é necessário uniformizar. 



    Em desfecho, dada a relevância dos temas postos neste apelo extremo, infere-se que as questões recursais estão entranhadas de repercussão geral, aptas, portanto, a viabilizar o trânsito deste recurso. 



    Repercussão Econômica 



    A manutenção do decisum, ora hostilizado, representa encargo econômico ao Município, cujo precedente servirá de exemplo para outras ações judiciais, sendo da sabença geral a difícil situação econômica dos municípios da Federação, colocando em risco outras atividades essenciais de competência municipal, tal como a educação, saneamento e a manutenção da continuidade dos serviços públicos. 



    De fato, se a questão é transcendente e relevante sob o aspecto econômico, o recurso extraordinário oferecerá repercussão geral. 



    Diante da violação evidente ao dispositivo indicado, em razão de transcender o direito subjetivo das partes nela envolvidas e por estar demonstrada a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no que diz respeito à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos do Tribunal de origem para dirimir a presente controvérsia (fl. 3, Doc. 13): 



    “Quanto a nulidade da sentença razão não assiste a parte recorrente eis que a petição inicial além do pedido declaratório, há pedido condenatório. No mérito a Lei Municipal prevê a progressão será dada obedecendo o critério de tempo de exercício mínimo em cada classe e ao merecimento pessoal, de forma automática pois a lei nada prevê sobre a realização da avaliação de desempenho. Veja-se que as exigências da legislação municipal são apenas de cunho temporal, pois, presumido o merecimento. Não havendo nenhum fato que desabone a parte recorrida, devida a progressão horizontal, o que demanda a manutenção da r. sentença. No que tange ao disposto no enunciado 37 da Súmula Vinculante, que veda o aumento de vencimentos por parte do Judiciário, consigno que, no caso, o Judiciário não promoveu o aumento dos vencimentos, mas apenas adequou a posição da recorrida em sua carreira. Essa adequação na carreira, implicará no aumento dos vencimentos, todavia, esse aumento não pode ser imputado ao Judiciário, que se limitou a aplicar a legislação vigente. ””



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a progressão dos servidores do Município de Cambuí, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes do Plenário do STF:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Progressão funcional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.176.795-ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/4/2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Progressão funcional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.221.893-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 11/11/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. PROGRESSÃO. REENQUADRAMENTO. LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS NS. 100/2009 E 135/2014: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.057.385-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 21/11/2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente